Tribunal: TJSP
Processo: 1015269-87.2021.8.26.0564
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
r no 1.020, de 2.007 – Admissibilidade – Hierarquia de leis - Decreto no 53.317, de 2008 que não pode restringir a abrangência da lei instituidora – Precedentes – Sentença de concessão da segurança – Desprovimento dos recursos da Fazenda do Estado de São Paulo e oficial, para manter a r. sentença recorrida, também por seus próprios e jurídicos fundamentos.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1015269-87.2021.8.26.0564; Relator (a): Osvaldo Magalhães; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro de São Bernardo do Campo - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 12/06/2023; Data de Registro: 12/06/2023)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Gratificações Estaduais Específicas

Relator(a):

Osvaldo Magalhães

Comarca:

São Bernardo do Campo

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

12/06/2023

Data de publicação:

12/06/2023

Ementa:
Mandado de Segurança – Delegado de Policia – Pretensão de recebimento da "Gratificação por Acúmulo de Titularidade – GAT", instituída pela Lei Complementar no 1.020, de 2.007 – Admissibilidade – Hierarquia de leis - Decreto no 53.317, de 2008 que não pode restringir a abrangência da lei instituidora – Precedentes – Sentença de concessão da segurança – Desprovimento dos recursos da

Ementa:
Mandado de Segurança – Delegado de Policia – Pretensão de recebimento da "Gratificação por Acúmulo de Titularidade – GAT", instituída pela Lei Complementar no 1.020, de 2.007 – Admissibilidade – Hierarquia de leis - Decreto no 53.317, de 2008 que não pode restringir a abrangência da lei instituidora – Precedentes – Sentença de concessão da segurança – Desprovimento dos recursos da Fazenda do Estado de São Paulo e oficial, para manter a r. sentença recorrida, também por seus próprios e jurídicos fundamentos.